Tribunal: TJDFT
Processo: 0727258-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727258-11.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENDE-LAVE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, VARAL PRA QUE SERVICOS DE LAVANDERIA 110DF LTDA - ME AGRAVADO: EDUARDO LUIS DE MONCAO RIBEIRO, MARIA ROSANGELA DA SILVA DE MONCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por AGENDE-LAVE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. ME e VARAL PRA QUÊ SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA., contra a r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF que, nos autos da ação de indenização n° 0007236-92.2014.8.07.0017, em fase de cumprimento de sentença, tendo como exequentes os ora agravados, e como executada a pessoa de BRUNO FARIA GONÇALVES COSTA, determinou de ofício o bloqueio de 30% (trinta por cento) do faturamento das agravantes, empresas nas quais BRUNO tem participação. Em suas razões (ID 13180286, pp. 1/14), sustentam as agravantes que o princípio dispositivo impediria a iniciativa do juízo a quo em deferir o bloqueio do faturamento da empresa quando não requerido pelas partes. Aduzem que os exequentes EDUARDO LUIS DE MONÇÃO RIBEIRO e MARIA ROSANGELA DA SILVA DE MONÇÃO, ora agravados, nos referidos autos de cumprimento de sentença, formularam pedido de bloqueio de quotas sociais pertencentes a BRUNO FARIA GONÇALVES COSTA em sociedades empresárias das quais faça parte e não o bloqueio sobre o faturamento das empresas. Frisam ter sido ajuizada ação de dissolução parcial da sociedade visando a exclusão de BRUNO FARIA GONÇALVES COSTA dos quadros societários das agravantes. Alegam, também, que os patrimônios das pessoas jurídicas são distintos do patrimônio da pessoa física, razão por que não seria possível a penhora sobre o faturamento das agravantes. Ressaltam, ainda, que a execução deve ser regida pelo princípio da menor onerosidade, de maneira que a penhora sobre cotas sociais consistiria medida mais eficaz e justa, que não causaria a falência das agravantes. De mais a mais, justificam a urgência da medida no fato de já terem sido expedidos ofícios às bandeiras de cartões de crédito a fim de iniciar a constrição, além da aproximação do prazo para pagamento do 13o salário a funcionários e o aluguel em shoppings centers. Ao final, requerem a concessão de tutela recursal de urgência para sustar a ordem de penhora sobre o faturamento determinada pela decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão agravada e impedir a penhora ordenada sobre o faturamento das agravantes. Preparo regular ao ID 13180287– pp. 1/2. Juntou documentos aos IDs 13180290, 13180292, 13180293, 13180297, 13180295 É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A r. decisão agravada fundamentou o decreto de penhora sobre porcentagem de faturamento das agravantes nas infrutíferas tentativas de localização dos bens dos executados na ação de conhecimento; na ineficácia das medidas de satisfação de crédito previstas no art. 1.026 do Código Civil em outros processos em trâmite no juízo a quo e nos comandos previstos nos artigos 835, inciso XIII e 866, ambos do CPC, que permitem a penhora sobre outros bens do devedor, inclusive o faturamento de empresa, caso os existentes sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado: “Cuida-se de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, em que foi acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada (HG CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI), ID 35302340, fls. 472/476. Assim, seus sócios (BRUNO FARIA GONÇALVES COSTA, HÉLIO GONÇALVES COSTA e FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OLIVERA) foram incluídos no polo passivo do cumprimento de sentença. Diversas foram as tentativas de localização de bens dos executados, porém, sem sucesso. No ID 40969723, fls. 782/790, os exequentes pugnaram pela penhora das cotas sociais das pessoas jurídicas AGENDE LAVE SERVICE AUTOMOIVOS LTDA e VARAL PRA QUÊ SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA, as quais têm como um dos sócios o senhor BRUNO FARIA GONÇALVES COSTA, cujas cotas sociais são de 33% em relação à primeira pessoa jurídica, e de 50% em relação à segunda. Analisando o dispositivo do art. 1026 CC, percebe-se que ele prevê duas maneiras de satisfação do crédito. A primeira, penhorando-se os lucros que couberem ao sócio na sociedade ou, segunda, penhorando-se a parte que lhe couber no capital da sociedade, apurada em liquidação. Ocorre que em diversos outros processos analisados por este Juízo, tal medida não se mostrou efetiva além de delongar a duração do processo. Lado outro, dispõe o art. 835, XIII, do CPC que a penhora pode recair sobre outros direitos do devedor. Dispõe, ainda, o art. 866, caput, do CPC que “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. Tal medida, a despeito de não requerida pelo exequente, se mostra mais efetiva. Assim, em prestígio ao resultado prático equivalente, bem como à celeridade e economia processual, defiro a penhora de percentual do faturamento da empresa dos percebíveis de cartão de crédito/débito. É inegável a similaridade da penhora de faturamento da empresa à penhora dos percebíveis de cartão de crédito/débito, ora deferida. Com efeito, é notório que atualmente a maior parte do faturamento dos estabelecimentos comerciais advém das vendas realizadas via cartão de crédito. Por outro lado, por essa mesma razão, entendo que a penhora dos percebíveis não pode ser total, mas assim como na penhora de faturamento, ser limitada a percentual que não comprometa a subsistência da sociedade empresária executada. Assim, defiro a penhora mensal de 30%, em cada pessoa jurídica, do total de percebíveis de cartão de crédito/débito eventualmente existentes em favor da "AGENDE LAVE SERVICE AUTOMOIVOS LTDA", CNPJ: 21.008.888/0001-89 e da "VARAL PRA QUÊ SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA", CNPJ: 24.575.566/0001-00, até quitação integral do débito de R$73.446,87 (em 09/09/2019 – ID 44452741, fl. 807). Oficiem-se às administradoras de cartão: 1) MASTERCARD BRASIL S/C LTDA, CNPJ 05.577.343/0001-37, situada na Avenida das Nações Unidas, 14171, Brooklin, 26a andar, torre norte. São Paulo/SP (CEP: 04.533-085); 2) BANCO BRADESCO CARTÕES S.A (AMERICAN EXPRESS), CNPJ 59.438.325/0001/01, situada na Rua Benedito Américo de Oliveira S/N, Vila Yara, Prédio Novíssimo, 4o andar. Osasco/SP (CEP: 06.029-900); 3) CIELO S.A, CNPJ 01.027.058/0001-91, situada na Rua Grajaú, no 219, Alphaville Industrial. Barueri/SP (CEP: 06.454-050); e 4) VISA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO, CNPJ 31.551,765/0001-43, situada na Avenida Presidente Jucelino Kubitscheck de Oliveira, no 1909, Conjunto 31, Pavimento II, Torre Norte Vila Nova Conceição. São Paulo/SP (CEP: 04.543-970). Deverão as administradoras acima responder, em quinze dias, se a parte executada possui contrato de cartão de crédito com elas, devendo, em caso positivo, penhorar desde já o percentual de 30% do faturamento mensal, até quitação do valor acima mencionado, transferindo o produto da penhora para conta judicial vinculada a este Juízo. Instruam-se os ofícios com cópia desta decisão. Intime-se a parte executada, via DJe, na pessoa de seu advogado.” (ID 13180290, p. 1/2 – g.n.). No caso dos autos, em análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O CPC prevê, no art. 798, que a responsabilidade patrimonial do devedor abrangerá todos seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais. Prevê, ainda, no art. 35, que a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. O próprio legislador permitiu a relativização da referida ordem de bens a serem penhoráveis se, no caso concreto, as circunstâncias indicarem a prevalência de um bem em detrimento do outro (art. 835, § 1o, CPC). Dito isso, de se ver que a penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias, regra geral, deve prevalecer sobre a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora, salvo justificativa concreta pela inversão da ordem. No mesmo sentido, o artigo 1.026 do Código Civil preconiza que o credor particular do sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocar em liquidação. No presente caso, o próprio juízo a quo afirmou que os exequentes, ora agravados, pleitearam nos autos do processo n° 0007236-92.2014.8.07.0017 a penhora de quotas sociais das pessoas jurídicas AGENDE LAVE SERVICE AUTOMOIVOS LTDA e VARAL PRA QUÊ SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA, as quais têm como um dos sócios BRUNO FARIA GONÇALVES COSTA, e cujas cotas sociais, segundo os respectivos contratos sociais (ID 13180293, p. 2 e ID 13180295, p. 2), representam 33% em relação à primeira pessoa jurídica e 50% em relação à segunda. Além disso, os agravantes demonstraram o ajuizamento de ação de exclusão de sócio, por meio da qual a participação de BRUNO FARIA GONÇALVES COSTA, após liquidação, estará disposta à satisfação de débitos pessoais (ID 13180318). Dessa forma, é inequívoca a conclusão de que o interesse dos exequentes seria satisfeito pela penhora das quotas sociais, dotadas de conteúdo econômico próprio, de maneira que o juízo a quo, ao deferir de ofício a penhora sobre o faturamento das empresas, não apresentou fundamentos lastreados no caso concreto que justificassem a inversão da ordem de expropriação. Vislumbro, portanto, a plausibilidade do direito. O perigo da demora é evidente, haja vista que da constrição do faturamento certamente decorrerão prejuízos ao funcionamento das pessoas jurídicas obrigadas ao pagamento de encargos trabalhistas e comerciais. Posto isso, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, DEFIRO a tutela antecipada recursal para sustar a ordem de penhora sobre o faturamento das pessoas jurídicas AGENDE-LAVE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. ME e VARAL PRA QUÊ SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA. até o julgamento do presente recurso. Comunique-se a vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora